Tribunal: TJMT
Processo: 1002365-86.2023.8.11.0045
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002365-86.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA ROSALINA VAZ DE SOUSA - CPF: 453.953.572-20 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), UNINTER EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 02.261.854/0001-57 (RECORRIDO), ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS ARGUMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1. É inadmissível e ofende o princípio da dialeticidade recursal, o agravo interno cujas razões não impugnam especificamente os fundamentos da decisão agravada (cf. art. 1.021, § 1o, do CPC/2015), inclusive demonstrando a existência de divergência jurisprudencial sobre o tema abordado.

2. É aplicável a multa do art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, ao agravo interno manifestamente inadmissível.

3. Agravo interno não conhecido.

4. Custas processuais e honorários advocatícios, estes majorados para 15% sobre o valor da causa, pela parte recorrente.

Agravo
Interno:

1002365-86.2023.8.11.0045

Agravante:

MARIA ROSALINA VAZ DE SOUSA

Agravado
:

CENECT - CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA LTDA

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

MARIA ROSALINA VAZ DE SOUSA

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face
CENECT - CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA LTDA
.

Sentença

proferida
no ID182461168
/PJe
2,
ocasião

em
que
os

pleitos
da
inicial

foram

julgados

improcedentes
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID
182461169
/PJe
2,
sendo

este

julgado
,
por

meio
de
decisão

monocrática
(ID 183065665/PJe2),
que manteve
a
sentença
com o
fundamento
de que a
relação

jurídica

está

devidamente

comprovada

nos
autos
(Súmula 34 das TR)
.

A
parte

reclamante

interpôs

Agravo
Interno no ID 186319659
/PJe
2
.
Sustentou
que
não

existe

relação

jurídica
com a
parte

reclamada
e
requereu
o
provimento
para
julgar

procedentes

os

pleitos

contidos

na

inicial
.

A
parte

reclamada

apresentou

contrarrazões
no ID
190503162
/PJe
2 e
a
rgumentou
que a
decisão

monocrática

deve
ser
mantida
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

Para incidência da referida multa, deve estar presente o caráter “manifestamente inadmissível ou improcedente”, ou seja, quando o acórdão recorrido estiver em estrita consonância com o entendimento pacificado na jurisprudência, ou quando, nas razões do Agravo Interno, o agravante se limita a reproduzir as alegações já apresentadas no Recurso Inominado.

Nesse sentido:

(...) 2. Nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, quando “o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa”. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que se revela protelatório o agravo interno que se limita a aduzir aquilo que já constava dos autos e que foi devidamente repelido pela decisão agravada, sem nada acrescentar. (...) (STF -
Rcl
: 48633 RS 0058512-52.2021.1.00.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 11/11/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 01/12/2021)

Em idêntico sentido é a jurisprudência da Turma Recursal:

(...)Por se tratar de recurso meramente protelatório, cabível a imputação de multa no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte agravada, nos termos do disposto no art. 1.021, § 4o do CPC.Agravo interno desprovido.(N.U 1069578-81.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, publicado no DJE 27/10/2023)

No presente caso, em análise cuidadosa dosargumentos apresentados nas razões do Agravo Interno, observa-se que não foram impugnados especificamente os argumentos da decisão monocrática e nem demonstrado que o entendimento adotado não possui respaldo jurisprudencial (ao contrário, está fundamentado em Súmula das Turmas Recursais), evidenciando o caráter protelatório.

Dispositivo.

Posto isso,
não conheço
do Agravo Interno.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
majorados
para
15%

sobre
o valor da
causa.

Por ser a
parte

recorrente

beneficiária
da Justiça
Gratuita
(ID
182461179
/PJe2),

observe
-se
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

Diante do manifesto
caráter

protelatório
do
Agravo
de Interno, com
fulcro
no
artigo
1.021, § 4o, do CPC,
condeno

a
parte

agravante

a
pagar

multa

corresponde
a 2% do valor da causa.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024